Tribunal: STF
Processo: ARE 1535717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MADSON JOSE ALVES SOBREIRA e por PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os recursos de MADSON JOSE ALVES SOBREIRA e PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 1º DA LEI Nº. 8.137/90. ACUSADOS QUE, MEDIANTE FRAUDULENTA INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS, ADOTARAM PRÁTICAS ILÍCITAS VISANDO OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS, OMITINDO DADOS RELATIVOS AOS FATOS GERADORES DO IRPJ, PIS, CSLL, COFINS. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 299, CP, TENDO EM VISTA A PENA CONCRETA APLICADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE PROVADA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA E MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA. ADMINISTRADORES DE FATO DA PESSOA JURÍDICA. PROVA TESTEMUNHAL CONVINCENTE. VERSÃO APRESENTADA PELA DEFESA DE QUE OS RÉUS TERIAM SIDO VÍTIMAS DE ESQUEMA CRIMINOSO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME TRIBUTÁRIO QUE SÓ DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO. ADEQUAÇÃO TÍPICA FEITA DE FORMA CORRETA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO QUE DEVE SER EXCLUÍDA. APELAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE SANTOS PROVIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELÇÕES DE PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA E MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA PARCIALMENTE PROVIDAS, APENAS PARA EXCLUIR A REPARAÇÃO DO DANO.



    (...)



    14. Os apelantes PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA suscitaram, de forma preliminar, a inépcia da denúncia, alegando que não houve individualização da conduta dos acusados na inicial acusatória.



    15. A alegação não se sustenta.



    16. Isso porque, a denúncia ofertada pelo MPF preenche os requisitos do art. 41, CPP, pois satisfaz plenamente os requisitos e elementos necessários à propositura da demanda, contendo a exposição dos fatos supostamente criminosos, com a descrição suficiente da conduta, das circunstâncias, qualificação e identificação dos acusados, bem como a classificação dos crimes imputados, consistente no armazenamento e compartilhamento de imagens contendo conteúdo referente a pornografia infantil, de forma a possibilitar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.



    17. Ademais, é certo que, tratando-se de crimes societários, a denúncia não precisa possuir a descrição detalhada da conduta de cada um dos acusados, sendo suficiente que contenha a descrição do fato de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa. Confira-se: (RHC n. 159.012/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)"



    18. Em suas razões recursais PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA, defenderam, em síntese: a) inépcia da denúncia, por não ter havido a individualização da conduta; b) que o tipo penal previsto no art. 1º, inciso I da Lei nº 8.137/90 seria próprio, sendo que os apelantes não eram sócios da empresa UNISERV à época dos fatos, não sendo possível praticar o crime; c) ausência de provas da autoria delitiva, não havendo qualquer elemento que comprove que os apelantes praticaram o crime tributário, uma vez que as informações "zeradas" não foram encaminhadas ao fisco pelos apelantes, mas por terceiro; d) o ato de apresentar as DCTFs zeradas configuraria, no máximo, o tipo penal do artigo 2º, I, da Lei nº 8.137/90, de modo que o crime estaria prescrito, tendo em vista a pena máxima cominada ao delito.



    19. De início, não se afigura plausível a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva.



    20. Com efeito, analisando o caderno processual, verifica-se que existe nos autos elementos de prova que permitem concluir que PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA, na condição de administradores de fato da UNISERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, praticaram o crime tributário do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, sendo, nessa condição, os responsáveis pelo encaminhamento ao Fisco as declarações "zeradas".



    21. Não obstante os apelantes não tenham questionado a materialidade do crime tributário, cabe esclarecer, antes de adentrar nas provas acerca da autoria, que a Representação Fiscal para Fins Penais revelou que a UNISERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA deixou de apresentar, à Receita Federal do Brasil, as obrigatórias Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFs, referentes ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2006, omissão que resultou na falta de pagamento dos tributos IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, e prestou informação falsa - receita igual a zero no ano-calendário 2006 - na DIPJ 2007, apurando-se um crédito tributário sonegado no valor total de R$ 2.847.738,49 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais, quarenta e nove centavos). Ademais, de acordo com os auditores fiscais da Receita Federal, PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e seu irmão MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA se serviram de interpostas pessoas para constituir sociedades empresariais sucessivas, no mesmo de ramo de atividade, com atuação em período predefinido, visando enganar a fiscalizar fazendária e suprimir ou reduzir tributos.



    22. Nesse sentido, durante as investigações foram colhidos depoimentos de diversas pessoas, sendo que todos eles convergem no sentido de que PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA, eram os reais administradores da pessoa jurídica em comento, tendo adquirido as cotas sociais da empresa no ano de 2000 do seu antigo proprietário (Jairo Lima Souza Meneses) e posteriormente cooptando pessoas para passar a figurar no quadro societário, destacando que também seriam proprietários de outras pessoas jurídicas.



    23. Tais informações foram ratificadas em juízo, ocasião em que foram ouvidas, dentre outras, as pessoas de Elias José Maluf (auditor fiscal responsável pela Representação Fiscal Para Fins Penais), Neuzildo dos Santos Machado (funcionário da empresa), Romualdo Souza Santos (contador da empresa), e Giuliam Pereira de Souza e Silva (funcionário da empresa), todos convergindo no mesmo sentido, qual seja, de PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA administravam na prática e "comandavam" a UNISERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.



    24. Por essa razão, rejeita-se, ainda, a alegação de que o crime do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.137/90 somente poderia ser cometido por quem detém poder legal de representar a sociedade e em nome dela atuar, sendo que os apelantes não eram sócios da empresa UNISERV à época dos fatos, não sendo possível praticar o crime, por não estar presente elementar do tipo.



    25. In casu, não há dúvidas de que eram os recorrentes PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA os responsáveis pelo encaminhamento das informações inverídicas ao Fisco, praticando o crime tributário sub examine .



    (...)



    31. Apesar de ter restado apurado na instrução criminal, que as DCTFs e DIPJ 2007, bem como a primeira declaração retificadora, foram encaminhadas por um mesmo IP, pertencente ao contador da UNISERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (Romualdo Souza Santos), ao passo que a última declaração retificadora foi encaminhada por um computador cujo endereço de IP estava sendo utilizado pela advogada Lousiana dos Santos Juliasse de Barros, inscrita na OAB/RJ, a versão defendida pelos apelantes (de que teriam sido vítimas de fraude) não se sustenta.



    32. Isso porque, como bem ponderou o magistrado sentenciante, mostra-se inverossímil a versão apresentada pelos réus, sendo absolutamente improvável que um grupo de pessoas desconhecidas de outro estado da federação tenha, ao acaso, apresentado a proposta à empresa, e, mesmo diante da negativa, tenha enviado a DCTFs zerada. Os apelantes, outrossim, não apresentaram qualquer elemento que pudesse confirmar a veracidade da alegação. A conclusão maus plausível, portanto, é de que os corréus procuraram a usuária de IP supramencionada para prestar as novas declarações falsas ao Fisco, com o intuito suprimir os tributos devidos.



    33. A propósito, é entendimento pacífico do STJ que, para fins de caracterização dos crimes previstos no art. 1º, da Lei nº 8.137/1990 é dispensável a comprovação do dolo específico, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico. Confira-se: (AgRg no AREsp 1933842/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)"



    34. Ademais, não se pode sufragar a tese de que o ato de apresentar as DCTFs zeradas se enquadraria no tipo penal previsto no art. 2º da Lei nº 8.137/90. Não há dúvidas de que a conduta empreendida pelos apelantes encontra adequação típica no art. 1º, I, Lei nº 8.137/90, uma vez que houve a efetiva supressão de tributo, em valor superior a dois milhões de reais, sendo certo que o crime previsto no art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 somente se configuraria se a conduta dos acusados não importasse na redução de tributos.



    35. Quanto à dosimetria da pena, observa-se que o acusado pugnou pela fixação da pena no mínimo legal alegando que " é primário, sem antecedentes; e como reconheceu o Magistrado recorrido, sua culpabilidade se mostrou normal ao tipo". Todavia, agiu bem o juiz sentenciante ao fixar a pena base acima do mínimo legal, por valorar de forma negativa o vetor "consequências do crime", uma vez que estas foram extremamente gravosas, tendo em vista o exorbitante valor dos tributos suprimidos, não se podendo considerar que foram inerentes ao tipo penal.



    36. De mais a mais, assiste razão ao pleito dos apelantes de que "Se exclua da condenação (para todos os fins e efeitos) as condenações e reflexos atinentes presunção de que o pretenso crime societário teria gerado um "prejuízo" de R$ 2.847.738,49; ". Como bem afirmou o MPF, as condutas ilícitas foram praticadas entre os anos de 2006 a 2007, sendo anteriores à Lei nº 11.719/2008, que previu a fixação do valor mínimo para reparação de danos, não sendo a alteração legislativa, pois, aplicada à hipótese.



    37. Apelação de CARLOS HENRIQUE SANTOS provida, para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 299, CP, nos termos do art. 107, c/c art. 109, V, CP. Apelações de PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e MADSON JOSÉ ALVES SOBREIRA parcialmente providas, apenas para excluir a condenação à reparação mínima do dano.



    Opostos os embargos de declaração por PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e por MADSON JOSE ALVES SOBREIRA, foram acolhidos em parte sem efeito modificativo.



    Nos recursos extraordinários de PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA e de MADSON JOSE ALVES SOBREIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MADSON JOSE ALVES SOBREIRA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Já quanto à insurgência de PEDRO RICARDO ALVES SOBREIRA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente